Tribunal: TJMT
Processo: 1031424-26.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031424-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), BETEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.324.140/0001-03 (AGRAVANTE), JOSEFA SENE DA COSTA - CPF: 352.532.401-44 (AGRAVADO), GISELE SENE LUCAS - CPF: 016.049.541-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – C
ELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1031424-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BETEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

AGRAVADA:

JOSEFA SENE DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BETEL TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos
da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual com Pedido de Tutela de Urgência
nº. 1032681-07.2017.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por
JOSEFA SENE DA COSTA
, que indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados.

Em suas razões recursais, a agravante menciona que
“é uma agência de turismo, constituída por sócio unipessoal na modalidade societária de microempresa, que atua na intermediação da venda de passagens aéreas, por meio de parceria com a Confiança Turismo, consolidadora de bilhetes de diversas companhias aéreas”
(sic).

Diz que “
as partes, os valores arrecadados pela agravante com a venda de passagens são repassados à Consolidadora, sendo que a agravante retém apenas a comissão de 10%, sendo esta a sua remuneração pela venda de passagens”
(sic).

Sustenta que
“por meio de ordens via SISBAJUD para bloqueio do valor de R$ 29.597,28, a ordem foi cumprida parcialmente, eis que ocorreu o bloqueio de valores na conta bancária da Agravante no importe de R$ 25.417,10
(sic).

Alega que
“tais valores não pertencem à agravante, mas são destinados ao pagamento de boletos emitidos pela Consolidadora Confiança Turismo, relativos às passagens vendidas entre os dias 01 e 15 de julho de 2024, conforme comprovado por documentos anexados aos autos”
(sic).

Discorre que
“além do pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente da Agravante, destacou-se também na impugnação que a Agravada/Exequente apresentou uma memória de cálculo no valor de R$ 29.597,28, valor superior ao devido. Conforme apurado pela Agravante, o montante correto, devidamente atualizado, era de R$ 22.100,26, conforme memória de cálculo apresentada”
(sic).

Pontua que houve
“excesso de execução, razão pela qual, foi solicitado que os autos fossem encaminhados à contabilidade judicial, a fim de apurar o valor correto da execução. A decisão agravada, entretanto, indeferiu ambos os pedidos, sob a alegação de que a Agravante não “comprovou o vínculo” dos valores bloqueados com as operações de venda de bilhetes e manteve o bloqueio, sem reconhecer o excesso de execução”
(sic).

Aduz que
“a Confiança Turismo emitiu e encaminhou 06 boletos referentes às vendas de bilhetes aéreos realizados pela agravante/executada, com vencimento nas datas de 17/07/2024 e 24/07/2024, conforme boletos anexos e reafirma que esses boletos de pagamentos emitidos pela Confiança Turismo são relativos aos bilhetes aéreos vendidos pela Executada do período de 01 a 15/07/24, conforme se corrobora nas faturas exibidas abaixo, que são decorrentes dos boletos de cobrança enviados via e-mail pela Consolidadora Confiança Turismo”
(sic).

Enfatiza que
“os valores bloqueados na conta da agravante/executada são apenas transitórios e destinados ao repasse à Consolidadora, caracterizando-se como verbas impenhoráveis nos termos do artigo 833, do CPC/15”
(sic).

Mensura que
“a manutenção do bloqueio dos valores já prejudicou seriamente à agravante/executada. Devido à impossibilidade de repasse dos valores à Confiança Turismo, eis que os valores estavam bloqueados na origem, a agravante não conseguiu quitar os boletos com vencimento em 17/07/2024 e 24/07/2024”
(sic).

Afiança que
“como consequência, a Confiança Turismo bloqueou a emissão de novos bilhetes pela agravante, o que tem impactado gravemente a sua atividade econômica e a prestação de serviços aos consumidores, não fazendo vendas neste período que aguarda a análise de liberação dos valores”
(sic).

Complementa que
“o extrato bancário não é necessário para comprovar a origem dos valores bloqueados, uma vez que as faturas e e-mails apresentados são documentos suficientes e hábeis para demonstrar a natureza comercial dos recursos. Assim, espera-se o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada e considerar a impenhorabilidade dos valores bloqueados”
(sic).

Diz também que
“houve excesso de execução, vez que em 25/01/2024, a Exequente instaurou o cumprimento de sentença apresentando a memória de cálculo no valor de R$ 16.614,66 (mov. 139209897), valor que não foi impugnado nos moldes do artigo 525, V, do CPC/15, em razão de se enquadrar nos limites dos índices de correção fixados na sentença”
(sic).

Defende que
“em menos de 02 (dois) meses após o término do prazo para pagamento voluntário, a Agravada/Exequente apresentou uma nova memória de cálculo no valor exorbitante de R$ 29.597,28 (mov. 148234996). Tal memória está em total desacordo com os índices fixados na sentença, uma vez que aplicou os dados do evento indenizatório para a correção pelo INPC, em vez de utilizar a dados da sentença (04/04/2023), o que foi comprovado em um acréscimo excessivo na correção e fixação dos juros sobre o valor total da obrigação
(sic).

E finaliza argumentando que “
conforme planilha de atualização apurada pela Agravante/Executada, o valor correto e atualizado da condenação é de R$ 22.100,26, conforme memória de cálculo anexa. O cálculo apresentado pela Agravada/Exequente se mostra excessivo, aproximando-se do dobro do valor inicialmente indicado na instauração da fase de execução”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela
“concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC/2015, para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a liberação dos valores bloqueados até o julgamento final deste recurso
(sic).

No mérito,
“pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, conforme artigo 833, inciso I, do CPC/2015, uma vez que os montantes pertencentes à Confiança Turismo, sejam destinados ao pagamento de boletos emitidos pela Consolidadora; bem como determinar o envio dos autos à contabilidade judicial para a correta apuração do débito exequendo, considerando o excesso de execução demonstrado pela agravante”
(sic) (Id. 250141190).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 11/11/2024 (Id. 252294190).

A agravada ofereceu a contraminuta, pugnando, em preliminar, sobre o não conhecimento do recurso, em razão de não preencher os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 1015 do CPC, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a condenação da agravante ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 255551189).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 250159160).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso volta-se contra decisão da Magistrada singular proferida nos autos
da ação declaratória de inexistência de relação contratual com pedido de tutela de urgência, em cumprimento de sentença,
que indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados.

Em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, bem como nos autos deste agravo de instrumento, as partes noticiaram a formulação de
acordo visando pôr fim à celeuma,
nos seguintes termos:

“As partes celebraram transação judicial nos autos principais, cujo objeto envolve diretamente o conflito submetido à apreciação deste Agravo de Instrumento.

A transação realizada foi devidamente formalizada e será submetida à homologação pelo juízo competente, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Considerando que o Agravo de Instrumento versava sobre questão diretamente vinculada aos autos principais, e tendo as partes colocado fim ao conflito por meio de transação, resta configurada a perda do interesse recursal deste recurso.

A ausência de interesse recursal em dar continuidade à tramitação do presente Agravo justifica a desistência ora requerida, em observância ao princípio da economia processual e à pacificação social, valores que orientam a atuação do Poder Judiciário”
(Id. 262908756).

Assim, se interposto o recurso, e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvazia-se o objeto da análise.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C NULIDADE DAS MULTAS APLICADAS IRREGULARMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA -
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO POR SENTENÇA – PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREJUDICADO.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.”
(N.U 1018895-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

Posto isso, diante da perda superveniente do objeto recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025